Tribunal: TJES
Processo: 0007145-82.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% - CULPA DO COMPRADOR - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO EM CONTRATO - NÃO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

A culpa pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel recai sobre a autora da demanda, inexistindo culpa da requerida/apelante neste tocante. Desse modo, considerando a expressa manifestação do adquirente, deve responder pela rescisão unilateral do contrato, cabendo ao vendedor a retenção de um percentual do montante pago para compensar os custos administrativos do empreendimento.

2 –
Correta a sentença objurgada em autorizar a apelante em reter o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre valor efetivamente pago pela apelada. Neste sentido está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por considerar o montante adequado
para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, possuindo caráter indenizatório e cominatório
.

3
-
A correção monetária foi corretamente fixada pela Magistrada
a quo,
estando alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sua incidência deve ocorrer a partir de cada desembolso, ainda que a rescisão seja motivada pelo adquirente. Da mesma forma, o termo inicial dos juros de mora foi acertadamente indicada, vez que, na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por culpa do comprador, em que postulada a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Afinal, antes disso não há que se falar em mora da vendedora.

4
-
Quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC após o trânsito em julgado da decisão, insurgência principal do presente recurso, tenho que melhor sorte não assiste à apelante, haja vista que, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
é possível a aplicação da taxa SELIC apenas se outras não forem estipuladas no contrato. Assim, havendo previsão específica no contrato de índice de correção monetária, não é cabível a substituição da atualização e dos juros apenas pela taxa SELIC
.

5
-
Compulsando os autos e considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizados pelos advogados, que não precisaram se locomover para outra comarca, bem como a ausência de audiência de Instrução e Julgamento e perícias técnicas, entendo por bem reduzir os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo já estabelecida pelo Juízo
a quo
, nos termos pleiteados pelo apelante, mantendo a proporção de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

6
- Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007145-82.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELLI SHAEFER PIZZOL
APELADO: SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA
.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico de Compra e Venda ajuizada por
DANIELLI SHAEFER PIZZOL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e a nulidade das cláusulas 8.2 e 8.2.3, condenando a apelante à restituição imediata dos valores pagos, ficando autorizada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor efetivamente pago pela apelada, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora do trânsito em julgado da decisão.

Em suas razões, a apelante aduz que, considerando que “
a sentença determinou que os valores a serem devolvidos à apelada sejam acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, contudo, deixou de fixar a taxa aplicável”,
deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária desde a data do desembolso até o trânsito em julgado do processo e, a partir de então, a incidência exclusiva da SELIC, que compreende a correção monetária e os juros de mora. Em relação ao percentual de honorários advocatícios fixados na sentença, entende que os mesmos devem ser reduzidos, posto que revelam-se exagerados.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Nos termos do relatório, Cuida-se de apelação cível interposta por
SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA
.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico de Compra e Venda ajuizada por
DANIELLI SHAEFER PIZZOL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e a nulidade das cláusulas 8.2 e 8.2.3, condenando a apelante à restituição imediata dos valores pagos, ficando autorizada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor efetivamente pago pela apelada, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora do trânsito em julgado da decisão.

Em suas razões, a apelante aduz que, considerando que “
a sentença determinou que os valores a serem devolvidos à apelada sejam acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, contudo, deixou de fixar a taxa aplicável”,
deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária desde a data do desembolso até o trânsito em julgado do processo e, a partir de então, a incidência exclusiva da SELIC, que compreende a correção monetária e os juros de mora. Em relação ao percentual de honorários advocatícios fixados na sentença, entende que os mesmos devem ser reduzidos, posto que revelam-se exagerados.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Eminentes Pares, conforme consignado pela Magistrada sentenciante, a culpa pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descrito na exordial recai sobre a autora da demanda, inexistindo culpa da apelante neste tocante.

Desse modo, considerando a expressa manifestação do adquirente, deve responder pela rescisão unilateral do contrato, cabendo ao vendedor a retenção de um percentual do montante pago para compensar os custos administrativos do empreendimento.

No caso, a sentença objurgada autorizou a apelante a reter o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre valor efetivamente pago pela apelada. Em que pese tal percentual não ter sido objeto de recurso, tenho que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar o montante adequado
para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, possuindo caráter indenizatório e cominatório.

Vejamos recentes julgados sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO DO ACÓRDÃO OBJURGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RESCISÃO POR INTERESSE DOS AUTORES. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA DO STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESPESAS DE RATEIO E PARCELAS DE SEGURO. RETENÇÃO INTEGRAL. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. CADA DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2.
A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP (Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI), reafirmou o entendimento de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por conveniência do comprador, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal contida nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, conforme anteriormente estabelecido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor incorporador das despesas gerais realizadas e do rompimento unilateral imotivado do contrato.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 13.786/2018. RESCISÃO. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. PERCENTUAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por desistência imotivada pelo comprador realizada antes da Lei nº 13.786/2018, deve prevalecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos como forma de compensação dos custos administrativos do empreendimento. Havendo peculiaridade que justifique, esse percentual pode ser reduzido.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.956.747/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022).

A correção monetária foi corretamente fixada pela Magistrada
a quo,
estando alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sua incidência deve ocorrer a partir
de cada desembolso
, ainda que a rescisão seja motivada pelo adquirente.

Da mesma forma, o termo inicial dos juros de mora foi acertadamente indicada, vez que, na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por culpa do comprador, em que postulada a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados somente a partir do
trânsito em julgado da decisão
. Afinal, antes disso não há que se falar em mora da vendedora.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR.
INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR (TAXA DE OCUPAÇÃO). LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem" (AgInt no REsp n. 1.896.690/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 26/8/2021).

2. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.

3. O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.988.931/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Quanto à incidência exclusiva da taxa
SELIC
após o trânsito em julgado da decisão, insurgência principal do presente recurso, tenho que melhor sorte não assiste à apelante, haja vista que, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
é possível a aplicação da taxa SELIC apenas se outras não forem estipuladas no contrato. Assim, havendo previsão específica no contrato de índice de correção monetária, não é cabível a substituição da atualização e dos juros apenas pela taxa SELIC.

Colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TAXA APLICÁVEL. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

SÚMULA Nº 284/STF. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A reforma do julgado demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.

4. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic.

5. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1129884/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. UNIDADE AUTÔNOMA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIA DA ALEGAÇÃO. RETENÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) No caso dos autos, insurge-se a construtora apelante quanto ao percentual mínimo de retenção em 10% (dez por cento), estipulado pelo magistrado a quo, haja vista que restou reconhecida na sentença a culpa exclusiva do comprador na rescisão do contrato de compra e venda para a aquisição de unidade autônoma. 2) Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, nos contratos firmados antes da Lei nº 13.786/2018, em que houver desistência imotivada do comprador, deve prevalecer o percentual de 25% de retenção, como uma espécie de padrão-base de cláusula penal (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), contudo, há de se observar que tal posicionamento ressalva, em todos os precedentes analisados, o fato de o acórdão recorrido não ter feito menção a qualquer circunstância específica que justifique a redução desse parâmetro. 3) O cálculo dos prejuízos suportados pelo promitente-vendedor, no caso de rescisão do contrato por iniciativa do adquirente, deve levar em consideração fatores como a comprovação das despesas administrativas com divulgação, comercialização e corretagem, pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e sua eventual utilização pelo comprador, sendo desimportante a eventual desvalorização do imóvel. 4) O próprio instrumento contratual estabelece em sua Cláusula 8.2 que, na hipótese de rescisão contratual ocasionada por inadimplemento do comprador, serão apuradas as quantias por ele pagas e deduzidas as seguintes verbas indenizatórias: custos administrativos; custos com as despesas para comissão de corretagem; despesas de marketing para publicidade do empreendimento; contribuição ao PIS; contribuição ao COFINS; outros tributos ou contribuições sociais que incidam ou venham a incidir sobre os valores até então pagos pelo comprador; e despesas com Imposto ou Contribuição financeira que venha a ser instituída ou criada pelo Governo Federal. 5) Caberia à apelante demonstrar que, da prematura rescisão contratual, resultaram-lhe despesas de ordem administrativa, tributária e outras, cujo cômputo alcançou em torno de 25% do que foi pago pelo apelado, e não simplesmente alegar, sem mínimo substrato probatório, que o percentual de 10% fixado na sentença é insuficiente para compensar os prejuízos decorrentes da rescisão imotivada do contrato. Manutenção do percentual de 10% (dez por cento) a título de retenção em favor da construtora. 6) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do REsp 1.740.911/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Este entendimento considera o fato de que não há mora anterior do promitente vendedor, visto que a ação promovida pelo comprador busca a rescisão contratual e a restituição de valores em descompasso com o que foi pactuado, de maneira que a obrigação de devolução, nesses casos, carecerá de pronunciamento judicial definitivo a esse respeito 7)
Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic
. 8) O recorrido apenas obteve êxito em relação ao pleito de rescisão e a devolução de parte do valor pago à construtora, restando integralmente sucumbente nos demais pedidos, razão pela qual há de se reconhecer pela incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, eis que a construtora sucumbiu minimamente dos pedidos, devendo a parte contrária arcar integralmente com as despesas e honorários de sucumbência. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170026567, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Dessa forma, tendo em vista que foram estipulados contratualmente os índices a serem empregados no caso em comento, conforme cláusula XI do contrato (pág. 51 do arquivo digital de ID 4162157), tais indicadores devem ser aplicados à relação jurídica firmada entre as partes.

Por fim, no que concerne ao inconformismo em relação ao percentual de honorários advocatícios fixado pelo Juízo
a quo
, tenho que cabe razão à apelante.

Em que pese a brilhante sentença proferida pela Magistrada, observo que a mesma deixou de fundamentar, nos termos do art. 85, §2º do CPC, os motivos que a levaram a fixar o percentual de honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento), de modo que passo a analisá-los neste momento.

Compulsando os autos e considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizados pelos advogados, que não precisaram se locomover para outra comarca, bem como a ausência de audiência de Instrução e Julgamento e perícias técnicas, entendo por bem
reduzir os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo já estabelecida pelo Juízo
a quo
, nos termos pleiteados pelo apelante, mantendo a proporção de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

Nesses termos, e sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o percentual dos honorários sucumbenciais nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% - CULPA DO COMPRADOR - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO EM CONTRATO - NÃO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

A culpa pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel recai sobre a autora da demanda, inexistindo culpa da requerida/apelante neste tocante. Desse modo, considerando a expressa manifestação do adquirente, deve responder pela rescisão unilateral do contrato, cabendo ao vendedor a retenção de um percentual do montante pago para compensar os custos administrativos do empreendimento.

2 –
Correta a sentença objurgada em autorizar a apelante em reter o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre valor efetivamente pago pela apelada. Neste sentido está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por considerar o montante adequado
para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, possuindo caráter indenizatório e cominatório
.

3
-
A correção monetária foi corretamente fixada pela Magistrada
a quo,
estando alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sua incidência deve ocorrer a partir de cada desembolso, ainda que a rescisão seja motivada pelo adquirente. Da mesma forma, o termo inicial dos juros de mora foi acertadamente indicada, vez que, na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por culpa do comprador, em que postulada a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Afinal, antes disso não há que se falar em mora da vendedora.

4
-
Quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC após o trânsito em julgado da decisão, insurgência principal do presente recurso, tenho que melhor sorte não assiste à apelante, haja vista que, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
é possível a aplicação da taxa SELIC apenas se outras não forem estipuladas no contrato. Assim, havendo previsão específica no contrato de índice de correção monetária, não é cabível a substituição da atualização e dos juros apenas pela taxa SELIC
.

5
-
Compulsando os autos e considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizados pelos advogados, que não precisaram se locomover para outra comarca, bem como a ausência de audiência de Instrução e Julgamento e perícias técnicas, entendo por bem reduzir os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo já estabelecida pelo Juízo
a quo
, nos termos pleiteados pelo apelante, mantendo a proporção de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

6
- Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.